Tribunal: TJES
Processo: 0000716-96.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000716-96.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR DE FARIA GONZALEZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TESES REPETITIVAS DO STJ. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de empresa e seu sócio, na qual o juízo de origem decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O ente estatal apela alegando a inocorrência da prescrição, sustentando que os marcos temporais adotados na sentença não correspondem ao início correto da contagem do prazo.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, definindo-se o marco inicial correto para a contagem do prazo de suspensão de um ano e do subsequente prazo prescricional quinquenal, à luz da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de Decidir

4. Conforme o Tema Repetitivo 566 e o REsp 1.340.553/RS do STJ, o prazo de suspensão de um ano do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da tentativa infrutífera de constrição de bens em fevereiro de 2020, marco que inaugura a suspensão de um ano. O prazo da prescrição intercorrente iniciou-se, portanto, apenas em fevereiro de 2021, com termo final previsto para fevereiro de 2026.

6. A sentença considerou equivocadamente o início da suspensão em data anterior (setembro de 2017), baseando-se no requerimento de citação editalícia. Considerando a cronologia correta, não transcorreu o lapso quinquenal até a data da sentença proferida em janeiro de 2025.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

8. Tese de julgamento: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 924, V; CTN, arts. 156, V, e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 390 (RE 636.562/SC); STJ, Súmula 314; STJ, Tema 566; STJ, REsp 1.340.553/RS e EDcl no REsp 1.340.553/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 17159128 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
PAULO CEZAR DE FARIA GONZALEZ, INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA - ME
, decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA executada nos autos e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões (id. 17159129) aduz o apelante, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que as datas destacadas na sentença não correspondem com o início da contagem do prazo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000716-96.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR DE FARIA GONZALEZ, INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 17159128 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
PAULO CEZAR DE FARIA GONZALEZ, INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA - ME
, decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA executada nos autos e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões (id. 17159129) aduz o apelante, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que as datas destacadas na sentença não correspondem com o início da contagem do prazo.

Pois bem.

A controvérsia central reside à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no crédito tributário em questão.

A prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências:

Art. 40 – O Juiz
suspenderá
o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor
ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o
prazo máximo de 1 (um) ano
,
sem
que seja
localizado o devedor
ou
encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o
arquivamento
dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Sobre o tema, o colendo STJ editou sua Súmula 314, pela qual “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente
”.

No que toca ao início da contagem do prazo, a Corte delimitou os marcos no julgamento do Tema Repetitivo 566:

“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Pacificando a interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, em setembro de 2018 o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, cuja elucidativa ementa consta abaixo.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
,
depois da citação válida
, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens
, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Posteriormente, em fevereiro de 2019, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento a embargos de declaração, alterando em parte o acórdão acima ementado, mas sem efeitos infringentes, tão somente para indicar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual, não apenas por ato de oficial de justiça (STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019).

Deve ser pontuado, também, que mais recentemente, consolidando a validade do procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 390 de Repercussão Geral, fixando a tese de que “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
” (STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Julgado na sessão virtual de 10 a 17 de fevereiro de 2023).

Feita essa apresentação do panorama legal e jurisprudencial sobre o tema, passo ao exame do caso concreto.

A apelante ajuizou a ação em março de 2013 contra a empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA. e requereu o redirecionamento da execução ao sócio da empresa, PAULO CEZAR DE FARIA GONZALEZ, em dezembro de 2014. O Magistrado a quo deferiu o pedido em junho de 2015.

Em dezembro de 2018 houve pedido do Estado pela constrição de bens no nome do sócio, o qual restou infrutífero, como se vê na decisão de fl. 46. Em
fevereiro de 2020,
o apelante teve
ciência desta decisão
(fl. 59), dando início ao prazo de 1 ano de suspensão do processo, seguindo os ditames do tema repetitivo 566 do STJ.

Findo o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se o prazo de contagem de
prescrição intercorrente,
como dita a súmula 314 do STJ.

Dessa forma, o início da contagem do prazo prescricional se dá em
fevereiro de 2021
, com a prescrição quinquenal tendo como marco final
fevereiro de 2026.

Ocorre que, em 27 de janeiro de 2025, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição e resolvendo o mérito do processo, com fulcro nos artigos 156, V e 174, ambos do CTN e artigos 487, II, e 924, V, ambos do CPC. Fundamentou – nos termos da decisão id. 17159125 – que a suspensão do processo iniciou-se em 15/09/2017, com o requerimento do Exequente de citação editalícia.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, este período de suspensão não condiz com a cronologia dos marcos processuais, de foma que a contagem da prescrição se deu de maneira distinta àquela que deveria ser feita.

Como visto, o marco para contagem do prazo de suspensão do processo não pode se iniciar com o requerimento da citação editalícia. Foi apenas em fevereiro de 2020 – com a inequívoca ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de constrição de bens dos executados – que ocorreu a suspensão do processo.

Dessa forma, a prescrição intercorrente do processo também teve seu transcorrer calculado de maneira equivocada, pois considera como marco inicial uma data anterior àquela que realmente deveria ser considerada. Diferente do que foi definido em sentença, a prescrição intercorrente não deveria ter corrido no período de 15/09/2018 e 16/09/2023, mas sim de 22/02/2021 a 22/02/2026.

Por assim ser, resta claro que a reforma da sentença é medida que se impõe, de modo que
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de id. 17159128, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)